Tribunal: TJMT
Processo: 0004065-74.1996.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004065-74.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVIO DE ARAUJO CASTRO - CPF: 021.758.608-25 (APELANTE), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO SILVA registrado(a) civilmente como CELSO SILVA - CPF: 030.368.476-34 (APELADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), EDWARD ROSSI VILELA SILVA - CPF: 049.866.361-20 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO SILVA registrado(a) civilmente como CELSO SILVA - CPF: 030.368.476-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – DEVEDOR FALECIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS A SEREM INVENTARIADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARTILHA – ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO -

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC

– SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de existência de bens em nome do falecido que deveriam ser inventariados; nem que ocorreu a devida partilha, impõe-se a decretação de ilegitimidade do herdeiro em ação de cumprimento de sentença, cujo objetivo é a perseguição de dívida em nome do falecido, com a consequente extinção da ação, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Precedente: “(...) 1. As questões relacionadas à alegada ilegitimidade passiva dos herdeiros e inadmissibilidade de prosseguimento da execução, face à ausência de bens a inventariar, são passíveis de arguição em exceção de pré-executividade, tendo em vista que podem ser constatadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que não há inadequação da via eleita. 2. Os herdeiros do executado falecido só respondem pela dívida deixada até o limite da herança e havendo elementos irrefutáveis acerca da inexistência de bens e de inventário, a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0002209-13.2020.8.16.0068 - Chopinzinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.04.2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVIO DE ARAUJO CASTRO,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos termos do artigo 485, VI, do CPC,
JULGOU EXTINTO
o Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 0004065-74.1996.8.11.0041 Cód. 15119, Proc. 244/1996,

em face de
ESPÓLIO DE CELSO SILVA
e
EDWARD ROSSI VILELA SILVA.

Em síntese, o Apelante pede a reforma da sentença, alegando ser vedado que o Magistrado profira decisão de natureza diversa da pedida, bem como condene a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

Diz que “(...) o feito que tramita em primeira instância, fora extinto sob o argumento de ilegitimidade passiva dos herdeiros do falecido, por inexistir prova ainda que indiciária da existência de patrimônio ou direitos transmitido aos sucessores do Executado, o que evidentemente não se sustenta, considerando o caderno probatório constantes dos autos, que evidentemente fora ignorado na sentença”.

Argumenta que “(...) vem diligenciando há anos no sentido de encontrar bens de propriedade do Apelado, inclusive tendo logrado êxito na expropriação de duas vagas de garagens (Id. 43304761, pg. 59/60) de propriedade do Apelado”; que “(...) consta dos autos prova inequívoca, que as referidas vagas de garagens situada no Edifício Van Gogh, Rua Estevão de Mendonça, n°. 428, Bairro: Goiabeiras, nesta Capital, foram adquiridas pelo Executado juntamente com o Apartamento n°. 1302, que até a presente data se encontra cadastrado no município em nome do Executado”; que “(...) inexiste comprovação de que o r. apartamento, fora alienado antes do óbito do Sr. Celso Silva, tampouco de que decorreu de regular partilha, fato suficiente para se constatar a legitimidade dos herdeiros do falecido”.

Assevera que “(...) o referido apartamento não fora penhorado anteriormente, em razão da impenhorabilidade (bem de família) que recaía enquanto domicilio do devedor, além de que não tinha sido citados os demais herdeiros que por sinal cientes da dívida, se esquivam-

se de suas obrigações nos limites do acervo patrimonial do espólio, fato que deu causa ao prolongamento da ação de execução com vistas a citação de todos os demandados”.

Acrescenta que “(...) a simples comprovação da propriedade desse bem imóvel antes do óbito do devedor, c/c a ausência de inventário aberto pelos sucessores, constitui fundamento suficiente para viabilizar o prosseguimento da execução de piso, em desfavor dos mesmos com fundamento no art. 796, do NCPC, de modo que a sentença proferida não se considera fundamentada, porquanto nos termos do art. 489, §1°, inciso IV, do NCPC, não sopesou detidamente os todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juízo a quo”.

Registra que “(...) o art. 489, §2°, estabelece que “no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”; que “(...) em que pese restou noticiado nos autos, o óbito do Executado, a suposta inexistência de patrimônio a inventariar, não se constata, porquanto os documentos anexos comprovam que a herança deixada pelo de cujus, é composta por acervo de bens suficientes (imóvel) para quitar os débitos locatícios inadimplidos, e por tal motivo, ratifica a legitimidade do espólio/herdeiros do falecido para ser demandado em Juízo, nos limites da herança recebida, conforme estabelece o artigo 1.797, inciso II, do Código Civil”.

Afirma que “(...) Não se pode olvidar que, a inexistência de inventário aberto – não afasta a legitimidade dos herdeiros, pois em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros”.

Alega que é viável o prosseguimento da execução em face dos herdeiros, e que “(...) consoante se infere dos documentos acostados ao autos, não corrobora com a verdade a suposta inexistência de bens a inventariar, motivo pela qual o Exequente reitera com fundamento no art. 110, c/c art. 688, I, do NCPC, o pedido de habilitação dos herdeiros do falecido, em virtude da ausência de liquidação da dívida em execução, pela alienação dos bens que integram o acervo patrimonial do espólio do falecido (imóvel)”.

Aponta o artigo 796 do NCPC.

Requer “(...) o acolhimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e, após as formalidades de estilo, o provimento determinar a reabertura dos autos de origem, e, assim, para reconhecer o interesse processual do Apelante, em prosseguir com execução em desfavor dos Herdeiros do falecido, devidamente citados nos autos de origem, com fundamento no art. 796, do NCPC, e demais permissivos legais retro citados”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 0004065-74.1996.8.11.0041 Cód. 15119, Proc. 244/1996, proposto por
SILVIO DE ARAÚJO CASTRO
em face de
ESPÓLIO DE CELSO SILVA
e
EDWARD ROSSI VILELA SILVA.

Insta ressaltar que as matérias preliminares atinentes à ausência de fundamentação, bem como de impossibilidade de decisão fora do que foi requerido confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

Dentro dessa ótica, cumpre mencionar que deve o Magistrado extinguir o feito quando não for possível prolatar a sentença de mérito, não havendo falar em decisão fora dos limites requeridos.

No caso, o Juízo “a quo” extinguiu o feito por ilegitimidade do Apelado EDWARD ROSSI VILELA SILVA em figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, em razão de não haver demonstração de bens inventariados em nome do falecido – e também por ausência de partilha.

Não se desconhece o teor dos artigos mencionados, especialmente o artigo 796 do CPC, que retrata a responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido, e que, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que couber a cada um deles.

Todavia, conforme bem pontuou o Magistrado, não foi demonstrada a existência de bens em nome do falecido (do espólio), nem que houve partilha.

Assim, como os herdeiros respondem pela dívida dentro dos limites da dívida e da herança, não há como desqualificar a sentença, malgrado as razões recursais.

A propósito, diz a sentença:

“(...) é importante registrar que
a responsabilidade dos sucessores por eventuais débitos do falecido deve respeitar as forças da herança, conforme os artigos 1.784, 1.792 e 1.997 1 do CC/2002.

Logo,
incumbia ao Exequente comprovar a existência de inventário aberto e/ou a existência de herança partilhada, o que não ocorreu até o momento.

Com efeito, o fato de inexistirem bens a inventariar retira do espólio, parte formal representada por administrador provisório ou inventariante, e do herdeiro, individualmente considerado, a legitimidade para responderem por eventual obrigação deixada pelo de cujus, objeto de cumprimento de sentença, pois não há se falar em herança, formação de espólio ou transmissão imediata de patrimônio aos sucessores.

Além disso, não é incomum um falecido deixar apenas dívidas, não transmitindo qualquer bem, direito ou patrimônio a seus sucessores, não podendo, como visto, suas dívidas recaírem sobre os mesmos.

O credor do autor da herança, inclusive, tem legitimidade concorrente para requerer o inventário, nos termos do art. 616, VI do CPC.

Na lição de Felipe Borring Rocha:
"O credor do espólio não precisa ter título executivo para abrir o inventário. Basta que tenha seu crédito documentado ou uma demanda em curso para reconhecê-la (TEIXEIRA, 2003, p. 681). Ele pode abrir o inventário, mas só poderá ser nomeado inventariante se se enquadrar na hipótese descrita no inciso VIII do art. 617 do CPC/2015." (Comentários ao novo Código de Processo Civil. Coordenação Antonio Passos Cabral, Ronaldo Cremer, 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 948).

Por fim, repito, competia ao credor demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência de bens transferidos aos herdeiros com a morte da parte devedora, e não logrou êxito nesse sentido.

Por conseguinte, em razão da evidente ausência de interesse processual, eis que os elementos probatórios demonstram que a parte devedora
faleceu sem deixar bens a inventariar, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”.

Frise-se, não há como desconsiderar a fundamentação, pois não houve demonstração de que bens do falecido foram transferidos aos herdeiros.

A esse respeito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INADMISSÍVEL NO CASO CONCRETO. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. EXTINÇÃO MANTIDA. 1. As questões relacionadas à alegada ilegitimidade passiva dos herdeiros e inadmissibilidade de prosseguimento da execução, face à ausência de bens a inventariar, são passíveis de arguição em exceção de pré-executividade, tendo em vista que podem ser constatadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que não há inadequação da via eleita. 2. Os herdeiros do executado falecido só respondem pela dívida deixada até o limite da herança e havendo elementos irrefutáveis acerca da inexistência de bens e de inventário, a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0002209-13.2020.8.16.0068 - Chopinzinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.04.2023)”

O apontamento de propriedade de vagas de garagem não induzem ao espólio do falecido; ou seja, não indica transferência ou derivação do espólio do “de cujus”.

Assim, é imperiosa a manutenção da sentença recorrida, que se encontra muito bem fundamentada, ao contrário do alegado pelo Apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024